Tribunal: STF
Processo: HC 109547
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA PENA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ARTIGO 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.



    1. A orientação consolidada neste Supremo Tribunal é no sentido de impedir a utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, pelo que, não havendo manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, é inviável o reexame dos elementos de convicção essenciais ao estabelecimento da sanção penal, cuja atividade depende da concreta avaliação das circunstâncias do fato.



    2. É possível a fixação da pena-base acima do mínimo, desde que existam circunstâncias desfavoráveis que a justifiquem. Precedentes.



    3. A ausência da prova pericial na arma de fogo utilizada para a prática do delito de roubo não impede a incidência da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que não seja possível a realização da prova e que outros elementos cognitivos sejam idôneos a comprovar o seu emprego. Precedentes.



    4. Ordem denegada.